Tribunal: TJPA
Processo: 0013833-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013833-21.2019.8.14.0401

APELANTE: INGRID DE SOUZA MORAES, BREENDO HENRIQUE DA SILVA PATROCINIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0013833-21.2019.8.14.0401

ORIGEM:

5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: INGRID DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE LEGAL: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL – AOB-PA 7613

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Pedido de desclassificação para furto simples. Grave ameaça comprovada. Palavra da vítima e depoimentos policiais. Impossibilidade de desclassificação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta por INGRID DE SOUZA MORAES contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém-PA, que a condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 80 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, especialmente quanto à configuração da grave ameaça à vítima.

4. Reconhecimento da Concurso Formal Impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou comprovado, por meio dos relatos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas, que a conduta da recorrente e de seu comparsa foi perpetrada mediante grave ameaça verbal, incluindo ameaça de morte, o que caracteriza o crime de roubo e afasta a possibilidade de desclassificação para furto.

5. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, constitui prova idônea e suficiente para a condenação, em consonância com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.

6. O emprego de grave ameaça, ainda que não tenha resultado em lesão corporal, é elemento suficiente para a configuração do roubo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado
.

7. Não há nos autos elementos que desabonem a versão da vítima ou que indiquem ausência de violência ou grave ameaça, sendo inaplicável o princípio da insignificância e incabível a desclassificação pretendida.

8. Coaduno do entendimento da Procurada de Justiça no sentido de houve equívoco do pedido por parte da defesa, uma vez que o caso tratou da apuração de apenas 01 (um) crime de Roubo, contra a vítima Adriane Cristina Furtado Macêdo. Por essa razão, o pleito é incabível. Não há que se falar em concurso formal impróprio, tendo em vista a ocorrência de apenas do crime de roubo qualificado, praticado em concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a pena de multa
.

Tese de julgamento:
A existência de grave ameaça, comprovada por depoimentos firmes da vítima e testemunhas, impede a desclassificação do crime de roubo para furto, sendo a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, suficiente para a manutenção da condenação pelo tipo mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; art. 155; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 3ª Turma Criminal, 14/03/2019; TJMG, 3ª Câmara Criminal, 23/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 833.469/SC, 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 19 de maio de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0013833-21.2019.8.14.0401

ORIGEM:

5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: INGRID DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE LEGAL: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL – AOB-PA 7613

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
INGRID DE SOUZA MORAES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.13459013), que no dia
no dia 03/07/2019, por volta das 20h30min, os denunciados BREENDO HENRIQUE DA SILVA PATOCINIO e INGRID DE SOUZA MORAES praticaram roubo majorado contra a vítima Adriane Cristina Furtado Macedo, subtraindo seu celular.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos II, Código Penal Brasileiro.

Escuta Especializada. (id.13458981-pág.4/5)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.13458983-pág.6)

Alvará de Soltura. (id.13458990-pág.6;8)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.13459013-pág.5)

A Denúncia foi recebida em
25 de julho de 2019 (id.13459014-poág.2)
;

A citação da ré (id.13459065-pág.4) e Resposta à acusação (id. 13459066);

Termo de Audiência. (id.13459070)

Mídias de audiência (ids.13459070-13459168);

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.13459177)

Memoriais Finais da Defensoria Pública. (id.13459178)

A
sentença fora prolatada em 03/12/2021 (id.13459182
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
BREENDO IRIQUE DA SILVA PATROCÍNIO e INGRID DE SOUZA MORAES
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
20513988)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante
INGRID DE SOUZA MORAES
:
1)
Desclassificação para o crime de furto;
2)
Aplicação do concurso formal impróprio e
3)
Reconhecimento da confissão espontânea.

Em
contrarrazões (id.
233333314), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso de Apelação interposto em favor de INGRID DE SOUZA MORAES, para desclassificação do crime de Roubo Majorado para Furto Qualificado.

Nesta instância superior
(id. 24720576), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
INGRID DE SOUZA MORAES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES.

A Defesa se insurge contra a sentença, uma vez que o crime teria ocorrido com ausência de grave ameaça apta a caracterizar o delito de roubo, devendo dessa maneira ser desclassificada para o crime de furto.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que a recorrente agiu mediante grave ameaça verbal provocada à integridade física e psíquica da vítima, a adolescente ADRIANE CRISTINA FURTADO MACEDO e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar à vítima, posto que conforme relatos prestados pela ofendida Adriane Cristina Furtado Macedo em delegacia, através de escuta especializada, fez os seguintes relatos: (id. 13458981-pág.4/5)

“
QUE hoje por volta das 20:30 estava próximo ao Shopping Castanheira, quando de repente duas pessoas anunciaram o assalto, que um deles, a nacional INGRID DE SOUZA MORAES a abordou proferindo as seguintes textuais: “Passa o celular que isso é um assalto” e após o nacional BREENDO HENRIQUE DA SILVA PATROCINIO proferiu as seguintes textuais: passa, passa, senão vamos te matar”; Que dessa forma se sentiu gravemente ameaçada e outro caminho não teve senão ter que entregar o celular SAMSUNG Dourado J2; QUE após saíram correndo e terceiro acionaram a Polícia Militar e conseguiram efetuar a prisão em flagrante de ambos e reconhece pessoalmente os nacionais, INGRID DE SOUZA MORAES e BREENDO HENRIQUE DA SILVA PATROCÍNIO como sendo os autores do roubo; QUE seu pai já é falecido e não conhece a sua mãe e s sua avó possui 85 anos e está operada e diante desse fato a nacional LIDIANE DA SILVA MELO é sua responsável legal; QUE a própria guarnição da Polícia Militar entregou seu celular, a restituindo
.”

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, uma vez que o comparsa da apelante ameaçou de morte, caso não entregasse o seu celular, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

As palavras da vítima incriminando a apelante e seu comparsa, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seu bem (celular) mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo, corroboram as declarações prestadas pela vítima em delegacia, especialmente, revelam que a acusada
INGRID DE SOUZA MORAES
, praticou o assalto juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação da apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não haver provas da violência não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, uma vez que o o comparsa da ré/apelante “
ameaçou-a de morte”
, conforme afirmou com clareza a vítima em suas declçarações.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão da apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

De acordo com as testemunhas, todas policiais militares PEDRO DOS SANTOS BRITO, BERNARDO BRITO DE SOUZA e ELIVALDO PEREIRA RIBEIRO
,
no qual declararam em juízo que foram acionados por populares comunicando a ocorrência de um roubo, que ao sair em diligências buscando os autores do fato, conseguiram capturá-los um pouco adiante do local onde ocorreu o delito. Relataram também que foram informadas as características dos indivíduos, sendo que os ora denunciados tentaram fugir em uma motocicleta, entretanto, caíram da moto e foram detidos por populares.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Restou comprovado que a réu agindo mediante grave ameaça ou violência, em concurso de pessoas, subtraíram o aparelho celular da vítima, não havendo como acolher a presente tese recursal.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Por fim a defesa pleiteia a aplicação do concurso formal impróprio, sob a alegação que, no ordenamento jurídico, a técnica de exasperação da pena, cede lugar ao critério da cumulação material, em sede de concurso formal. Tal situação ocorre quando, embora haja unidade de conduta (marca fundamental do concurso ideal) dolosa, os resultados criminosos resultam de desígnios autônomos. Requereu aplicação dos crimes em exame, no mínimo legal, com a incidência do concurso formal impróprio, na fração de 1/6.

O artigo 70 do Código Penal Brasileiro (CPB) define o concurso formal, que ocorre quando alguém comete mais de um crime com uma única ação ou omissão.

Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta.

Concurso formal perfeito e imperfeito:

Perfeito
, ou
próprio
, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo.
Imperfeito
, ou
impróprio
, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

(...) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

O
concurso formal
impróprio ou imperfeito

se dá quando o agente, mesmo que por uma única conduta, já tinha a intenção e o dolo de produzir os diversos resultados.

Denomina-se, entretanto, concurso formal impróprio
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
(art. 70, segunda parte, do Código Penal). Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor o resultado de todos eles.

Vejamos a redação do
artigo 70
do
Código Penal
:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

É certo concluir que o reconhecimento do concurso formal, nesta hipótese concreta, exigiria a caracterização de ofensas a patrimônios distintos a partir da vontade e consciência do autor para tanto.

Coaduno do entendimento da Procurada de Justiça no sentido de houve equívoco do pedido por parte da defesa, uma vez que o caso tratou da apuração de apenas 01 (um) crime de Roubo, contra a vítima Adriane Cristina Furtado Macêdo. Por essa razão, o pleito é incabível. Não há que se falar em concurso formal impróprio, tendo em vista a ocorrência de apenas do crime de roubo qualificado, praticado em concurso de pessoas.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base a apelante no seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos e 60 (sessenta) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias serem todas favoráveis.

Entendo que há de ser feita a devida correção em relação a pena de multa, tendo vista a pena de reclusão ter sido fixada no mínimo legal, portanto, a multa também deve ser aplicada no seu mínimo, qual seja,
10 (dez) dias-multa
.

Quanto a segunda fase,
muito embora o magistrado tenha reconhecido duas atenuantes em favor da apelante (menoridade e confissão) tendo em visa a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, deixou de aplicar seu
quantum
redutor, entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Na Terceira fase – existindo uma causa de aumento (concurso de agentes) razão pela qual mantenho o quantum de 1/3 (um terço), ou seja, fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, além 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, apenas para alterar a pena de
multa

fixada, tornando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial
semiaberto,
e mais
13 (treze) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
19
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2025